Tribunal: TJMT
Processo: 1002738-54.2024.8.11.0087
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002738-54.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSON DOS SANTOS PARAGUACU - CPF: 022.362.851-40 (APELANTE), JEDSON PINHEIRO PRATES - CPF: 053.415.921-40 (APELANTE), BISMAEL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 048.525.501-40 (ASSISTENTE), KARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL
. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS CONFIGURADAS. AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO.
MÉRITO
:
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS RECORRENTES.
PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. CONDENAÇÃO PELO ART. 306 DO CTB MANTIDA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO À PENA E À NATUREZA DO CRIME.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou os recorrentes pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, sendo o primeiro também condenado pelo art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória, desclassificação de conduta, reconhecimento de tráfico privilegiado, absolvição pelo crime de embriaguez ao volante, fixação de regime mais brando.

II.

Questão em discussão:

(I)

Verificar a existência de nulidade na busca pessoal realizada no primeiro recorrente por suposta ausência de fundada suspeita.
(II) Examinar a suficiência de provas para a manutenção das condenações pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico e embriaguez ao volante.

(II)

Avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta do segundo recorrente para a infração administrativa prevista no art. 28 da Lei de Drogas.

(III)

Analisar a viabilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em favor do primeiro recorrente.

(IV) Verificar a adequação do regime prisional imposto.

III. Razões de decidir:

1.

A busca pessoal foi válida, realizada diante de fundada suspeita decorrente de denúncias anônimas, fuga do corréu e localização de entorpecentes com Edson, conforme art. 244 do CPP.

2.

A prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais, foi coerente e corroborada por outros elementos dos autos, como o laudo pericial e dados extraídos do celular do primeiro recorrente.

3.

A condenação por tráfico e associação está amparada na prova robusta de que ambos agiam de forma associada e habitual.

4.

A desclassificação para uso pessoal é inviável, dado o volume, acondicionamento das drogas, apreensão de balança de precisão e dinheiro trocado.

5.

A embriaguez ao volante foi devidamente comprovada por testemunhas e termo de constatação, sendo prescindível exame técnico.

6.

O tráfico privilegiado é inaplicável diante da associação para o tráfico e da demonstração de habitualidade delitiva.

7.

O regime fechado foi corretamente fixado diante da pena aplicada e da natureza hedionda dos crimes.

III.

Dispositivo e tese:

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A busca pessoal é legítima quando amparada por fundada suspeita, configurada por denúncias anônimas, fuga do suspeito e elementos objetivos.”

“2. A prova testemunhal dos policiais, quando coerente entre si e com demais provas, é suficiente para sustentar condenação por tráfico e associação para o tráfico.”

“3. A associação para o tráfico afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado.”
“4. A comprovação da embriaguez ao volante pode se dar por qualquer meio de prova em direito admitido, inclusive testemunhal.”
“5. O regime inicial fechado é adequado quando a pena supera oito anos e não há causas de diminuição que afastem a hediondez do tráfico.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LVI e LXI; CPP, arts. 244 e 157; CP, art. 33, § 2º, “a”;
Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, 35 e 28; CTB, art. 306;
Lei n. 8.072/1990, art. 2º, §1º.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AgRg no HC 777.587/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/03/2023, DJe 17/03/2023. STJ, AgRg no HC 615.554/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 02/02/2021, DJe 08/02/2021. TJ-MG, Apelação Criminal 00201364320228130702, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, j. 11/07/2024, pub. 12/07/2024. Enunciados 03 e 08 TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto
pela Defensoria Pública em favor dos réus
EDSON DOS SANTOS PARAGUAÇU e JEDSON PINHEIRO PRATES
contra sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, que os condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006, além de condenar o réu
EDSON
também pelo crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Conforme consta dos autos, os réus foram presos em flagrante no dia 08/08/2024, quando policiais militares, durante patrulhamento no Bairro Setor LL, avistaram
EDSON
dirigindo um veículo em direção à residência de
JEDSON.
Ao perceberem a aproximação da viatura policial,
JEDSON
correu para dentro de sua residência, enquanto
EDSON
foi abordado. Na busca pessoal realizada em
EDSON
, foram encontrados
8 invólucros de maconha, 4 invólucros de cocaína e R$ 106,00 em espécie.
Além disso, os policiais constataram que ele apresentava sinais de embriaguez.

Posteriormente, com autorização da proprietária da residência onde
JEDSON
morava, os policiais adentraram o imóvel e
encontraram o réu tentando esconder uma balança de precisão e um recipiente contendo 14 invólucros de pasta base de cocaína, além de R$ 130,00 em espécie
.

Após regular instrução processual, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a denúncia, condenando
EDSON à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial fechado, além de 06 meses de detenção em regime inicial aberto, e JEDSON à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa alega,
preliminarmente,
a nulidade da busca pessoal realizada em
EDSON,
por ausência de fundada suspeita. No
mérito,
sustenta a insuficiência probatória para a condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, requerendo a
absolvição dos réus
. Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação para a infração administrativa de posse de drogas para consumo pessoal em relação a JEDSON
, a
absolvição de EDSON quanto ao crime de embriaguez
ao
volante
, o
reconhecimento do tráfico privilegiado em favor de EDSON
e o
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
. (Id. 298449620).

O
Ministério Público
apresentou contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento do recurso
e manutenção integral da sentença condenatória. (Id. 298449622).

Os autos foram remetidos à
Procuradoria de Justiça
, que emitiu parecer pelo
desprovimento do recurso
. (Id. 301806351).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

PRELIMINAR

Da alegada nulidade da busca pessoal

A defesa suscita preliminar de nulidade da busca pessoal realizada em
EDSON DOS SANTOS PARAGUAÇU
, argumentando que não havia fundada suspeita que justificasse a abordagem e a revista, o que tornaria ilícitas todas as provas dela derivadas.

A preliminar
não
merece acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, a abordagem policial e a subsequente busca pessoal foram realizadas com base em elementos objetivos que configuravam fundada suspeita, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

Os policiais militares relataram, de forma coerente e harmônica, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que já haviam recebido diversas denúncias anônimas sobre movimentação suspeita na residência de
JEDSON
, indicando possível tráfico de drogas no local.

Neste sentido, vejamos as declarações da testemunha
Bismael Oliveira da Silva
, prestadas em ambas as fases procedimentais:

“...
QUE esta GUPM durante patrulhamento ostensivo pelo bairro setor LL, quando foi avistado o suspeito Edson dos Santos Paraguaçu (vulgo Careca) seguindo na direção contraria, já se aproximando da Rua São Paulo, onde reside o suspeito Jedson Pinheiro Prates (vulgo Parazinho), localidade onde ele estava em frente da residência
;
que diante de diversas denúncias anônimas de movimentação anormal na supra residência no período noturno, onde supostamente estaria ocorrendo traficância, retornamos para efetuarmos abordagem neles
,
momento em que o suspeito Parazinho avistou essa G.U.P.M saiu correndo em direção ao interior de sua residência
, então fizemos a abordagem no suspeito (Careca) que conduzia o veículo Fiat Uno Mille Fire cor prata placa JZV3G87;
que durante a abordagem foi verificado que ele estava com odor etílico, desordem nas vestes entre outros sinais de embriaguez, bem como encontramos com esse suspeito um recipiente, contendo 08 (oito) invólucros de substância análoga à maconha e 04 (quatro) invólucros de substância análoga a cloridrato de cocaína e uma quantia de cento e seis reais (R$ 106,00) em espécie
.
Em conversa esse suspeito nos relatou que foi à residência do suspeito Parazinho adquirir entorpecentes para realizar a comercialização (tráfico) na exposição agropecuária de Guarantã do norte
, Expotã.
Diante do flagrante delito, em ato continuo, foi realizado o acompanhamento do suspeito Parazinho que havia foragido da GUPM para interior de sua residência
;
que então foi solicitado à sua tia, Maria da Juda Silva Prates, e sua avó, Sebastiana Pinheiro da rocha esta proprietária residência onde o suspeito em questão havia entrado, permissão para adentrar à residência; que franquearam a entrada da G.U.P.M na residência
; que em seguida já
foi visualizado o suspeito em uma rede atada na área da residência e em sua posse estava tentando esconder uma balança de precisão e um recipiente contendo quatorze (14) invólucros de substância análoga à pasta base de cocaína e também cento e trinta reais (R$ 130,00) em espécie
...”. (Fase Policial – Testemunha Bismael Oliveira da Silva – id. 298449480).

Em juízo,
o policial militar
Bismael Oliveira da Silva reprisou, em linhas gerais, as declarações prestadas na fase policial. Vejamos:

“..
que haviam recebido inúmeras denúncias acerca do comércio ilícito praticado pelos réus, bem como informações que ocorria o narcotráfico na residência do vulgo “Parazinho” (JEDSON) no período noturno
; que no dia dos fatos, a equipe realizava patrulhamento na avenida principal quando avistaram o réu EDSON (“Careca”) em um veículo em direção a residência de JEDSON, momento que a viatura retornou e
viu EDSON parar na frente da casa de JEDSON; que ao se aproximarem para abordagem policial, JEDSON correu para dentro da residência
, sendo apenas EDSON abordado neste momento e
na busca pessoal foi encontrado com ele algumas porções de substância entorpecente (maconha e cocaína) e dinheiro em espécie
; que
EDSON declarou a equipe

que estava ali para comprar entorpecentes e comercializar na exposição que ocorreria em Guarantã do Norte; que EDSON estava com forte odor etílico, desordem nas vestes e estava dirigindo
;

que diante disso, foram averiguar na residência de JEDSON, cuja entrava fora franqueada pela avó do réu;
que ao adentrarem,
encontraram na rede onde JEDSON estava, uma quantidade de entorpecentes e uma balança de precisão; (...)
quando visualizaram EDSON na via ele estava em sentido contrário e, ao notarem que ele se dirigia à residência de JEDSON foram averiguar, posto que
já haviam recebidos inúmeras denúncias do comércio ilícito na residência do acusado
; que ao retornarem na via,
avistaram EDSON chegando na casa de JEDSON que correu para dentro do imóvel ao visualizar a viatura
;
que quando entraram na casa de JEDSON ele estava próximo a rede onde foram encontradas as drogas
;
que com JEDSON encontraram apenas a cocaína;

que para ingressar na residência chamaram pelo proprietário, sendo recebidos pela tia e avó do réu JEDSON, as quais autorizaram a entrada dos policiais na casa;
que a testemunha adentrou na casa enquanto o outro agente estava com EDSON; que a tia do réu contou aos agentes que a mãe do suspeito estava suspeitando da movimentação que estava ocorrendo na residência durante aqueles dias...”. (Fase Judicial – Testemunha
Bismael Oliveira da Silva – relatório de mídias).

Por sua vez, a testemunha
Karlos Henrique Pereira Da Silva
confirmou a narrativa dos fatos:

“...
QUE a guarnição estava patrulhando no Setor LL quando visualizaram o veículo do "Careca" (Edson) em direção à Rua São Paulo, onde reside o réu Jedson.
QUE já haviam recebido inúmeras ligações delatando movimentação incomum durante a noite na residência de Jedson.
QUE diante das fundadas suspeitas, a equipe se aproximou para a abordagem, momento em que
Jedson, que estava na frente da residência, correu para dentro
.
QUE apenas Edson foi abordado inicialmente, e foi constatado que ele apresentava

sinais de embriaguez

(odor etílico, desordem nas vestes). QUE durante a busca pessoal, foram encontrados com Edson

8 (oito) invólucros de maconha
e
4 (quatro) de cocaína
, além de
R$ 106,00 reais
. QUE Edson
afirmou que foi até a residência de Jedson para pegar entorpecentes e comercializar na Expotã
. QUE em continuidade, a entrada na residência de Jedson foi
franqueada pela tia e avó do réu
. QUE ao adentrarem, verificaram que Jedson tentava esconder os produtos ilícitos em uma rede. QUE na rede encontraram um pote com
14 (quatorze) invólucros de pasta base de cocaína
,
R$ 130,00 reais em espécie
, bem como uma
balança de precisão
...”. (Fase Policial – Testemunha Karlos Henrique Pereira da Silva – id.

298449482).

Na fase judicial, a

testemunha Karlos Henrique Pereira da Silva
,
informou que, na data dos fatos, integrava a guarnição juntamente com o colega
Bismael
, realizando patrulhamento no Setor II do bairro Novo Mundo. Relatou que avistaram o veículo conduzido por indivíduo conhecido como "Careca" ou "Edson", deslocando-se em direção à residência de Jedson Pinheiro Prates, vulgo “Parazinho”, local já conhecido por movimentações suspeitas durante a noite, com registros anteriores de denúncias sobre possível tráfico.

Acrescentou que a guarnição decidiu retornar para efetuar a abordagem. No momento da aproximação, observou que Jedson correu para o interior da residência, sendo possível abordar apenas Edson. Ao proceder à busca pessoal,
constatou que Edson apresentava sinais de embriaguez
,
inclusive odor etílico acentuado, desordem nas vestes e instabilidade, tendo admitido que havia ingerido bebida alcoólica durante toda a tarde
.

Na posse de Edson, foram localizados
oito invólucros de substância análoga à maconha, quatro de substância análoga à cocaína e R$ 106,00 em dinheiro
.

Indagado sobre os motivos de sua presença na residência de Jedson, o abordado afirmou que “
tinha ido buscar droga para realizar a traficância, né, para traficar na ExpoTan
”.

Diante dessas informações, a guarnição dirigiu-se à residência de Jedson, “
a mãe, a avó dele e a tia dele tava na residência; tanto a tia dele quanto a avó dele permitiu autorização
” na residência.

Já no interior do imóvel, afirmou que foi verificado que Jedson “
tava tentando esconder numa rede
,
uma balança de precisão e
14
invólucros de substância análoga à pasta base de cocaína
,
além de R$ 130,00 em dinheiro
.
E tava com pote, tava num pote, tava escondendo
”, os quais estavam dispostos sobre uma rede estendida na área da casa.

A balança estava ao lado do pote contendo a droga, enquanto o dinheiro encontrava-se junto ao mesmo recipiente. Tais objetos foram apreendidos pela guarnição.

Por fim, a testemunha disse que não se lembrava com exatidão onde estava a droga e o dinheiro que foi encontrado com Edson, mas afirmou que estava com ele
“Eu não lembro se tava no bolso, tava no carro, mas a gente encontrou com ele. Tanto o dinheiro quanto as drogas, maconha, enfim”.
(relatório de mídias).

Portanto, diante do relato dos agentes policiais que participaram da diligência, restou demonstrado que, no dia dos fatos, ao avistarem
EDSON
se dirigindo à residência de
JEDSON
, e este último, ao perceber a aproximação da viatura policial, empreendendo fuga para o interior do imóvel, formou-se um quadro de fundada suspeita que autorizava a abordagem e busca pessoal em
EDSON.

A propósito, vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
PROCESSO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO.
NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES
. PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. CONSTRANGIMNTO ILEGAL NÃO VERFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO . 1.
Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso
. 2. (...) 5. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no HC: 777587 SP 2022/0327041-0, Relator.: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 13/03/2023, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2023).

No caso em análise, a fundada suspeita decorreu da conjugação de diversos fatores: (I) denúncias anônimas prévias sobre tráfico de drogas na residência de
JEDSON
; (II) a fuga de
JEDSON
ao avistar a viatura policial; e (III) o fato de
EDSON
estar se dirigindo justamente àquela residência suspeita.

Portanto, a busca pessoal realizada em
EDSON
foi legítima, pois amparada em elementos objetivos que indicavam a possibilidade de prática criminosa, não havendo que se falar em ilicitude da prova ou das que dela derivaram.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar suscitada
.

MÉRITO

Da materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico

A
materialidade dos delitos
está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo pericial que atestou a natureza e quantidade das substâncias apreendidas (maconha, cocaína e pasta base).

Quanto à
autoria
, o conjunto probatório é robusto e coeso, não deixando dúvidas acerca da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico pelos apelantes.

Os depoimentos dos policiais militares
Bismael Oliveira da Silva e Karlos Henrique Pereira da Silva
, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme acima transcritos, foram uníssonos em afirmar que, após receberem diversas denúncias sobre movimentação suspeita na residência de
JEDSON
, realizaram diligências no local e flagraram
EDSON
se dirigindo à casa de
JEDSON
.

Na abordagem, encontraram com
EDSON
porções de maconha e cocaína, além de dinheiro em espécie. O próprio
EDSON
teria admitido aos policiais que estava na residência de
JEDSON
para adquirir entorpecentes com a finalidade de comercializá-los em uma festividade na cidade de Guarantã do Norte.

Na sequência, ao adentrarem a residência de
JEDSON
, com autorização da proprietária, encontraram o réu tentando esconder uma balança de precisão e porções de pasta base de cocaína, além de dinheiro em espécie.

Importante destacar que os depoimentos dos policiais militares possuem valor probante e são aptos a embasar decreto condenatório quando coerentes entre si e corroborados por outros elementos de prova, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, este último consolidado no Enunciado Criminal nº 8: "
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Além dos depoimentos dos policiais, a extração de dados do aparelho celular de
EDSON
revelou diversas conversas que comprovam a comercialização de entorpecentes e a associação entre os réus para a prática do tráfico.

Exemplificando, verifica-se o diálogo ocorrido no dia 28/06/2024, ocasião em que
EDSON
orienta uma usuária a procurar
JEDSON
para adquirir drogas quando ele próprio não dispunha do produto, evidenciando a divisão de tarefas e a estabilidade da associação criminosa, conforme se vê da transcrição constante do relatório de extração de dados aparelho celular de
EDSON
(id. 298449533):

Edson
diz para
Jessica
passar no “
PARAZINHO
” (
Jedson)
e pegar uma de 50. Porque a droga dele só vai chegar à noite, conforme se vê na transcrição abaixo:

“Se tu for vir aqui, tem como passar lá no Parazinho

E pegar uma de 50 lá

Ai eu te mando os 10

Porque a minha só resgatar de noite

Lá pelas 9:00”.

Ressai do referido diálogo que a função de
JEDSON
era a guarda e fornecimento dos entorpecentes, enquanto
EDSON
realizava a venda e distribuição aos usuários.

A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas (fracionadas em pequenas porções –
18 porções de cocaína, pesando 9,61g e 08 porções de maconha, pesando 8,20g
), a apreensão de balança de precisão e dinheiro trocado, somadas às circunstâncias da prisão e aos diálogos extraídos do celular, formam um conjunto probatório harmônico e suficiente para demonstrar que os réus praticavam o tráfico de drogas de forma associada, com estabilidade e permanência.

A negativa de autoria apresentada por
JEDSON
em seu interrogatório judicial: “
que a droga apreendida em seu nome (cocaína/pasta base e a balança) não era sua; que possuía apenas
quatro porções de maconha
em sua mochila, com peso de
30g a 40g
, para consumo pessoal”,
não encontra respaldo nos demais elementos de prova, revelando-se isolada e contrária ao robusto acervo probatório, tendo em vista que a descrição da polícia militar e os documentos de apreensão atribuem a ele 14 invólucros de pasta base de cocaína e a balança de precisão.

Quanto à associação para o tráfico
, o crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 exige a comprovação de vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, com divisão de tarefas, para a prática do tráfico de drogas.

No caso em análise, apesar da negativa de
Jedson Pinheiro Prates
de que estivesse associado com
Edson
para venda de drogas, os elementos de provas, incluindo o relato da confissão de
Edson
e os diálogos telefônicos, são suficientes para demonstrar a estabilidade e habitualidade na venda de drogas e que as condutas dos réus eram autônomas e diversas em suas funções enquanto associados para a realização do narcotráfico.

Conclusivamente, temos que restou demonstrado nos autos que
EDSON
e
JEDSON
atuavam de forma coordenada, com divisão de funções, sendo que, conforme já mencionado,
JEDSON
era responsável pela guarda dos entorpecentes, enquanto
EDSON
realizava a venda e distribuição, conforme evidenciado pelos diálogos extraídos de seu celular.

Portanto, a condenação dos réus pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico deve ser mantida, pois amparada em provas robustas e harmônicas.

Da impossibilidade de desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal

O pleito subsidiário de desclassificação da conduta de
JEDSON
para a infração administrativa de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006)
não
merece acolhimento.

As circunstâncias da apreensão, notadamente a quantidade de droga (
14 invólucros de pasta base de cocaína
), a forma de acondicionamento (
fracionada em porções individuais
), a apreensão de balança de precisão e dinheiro trocado, além das denúncias prévias sobre tráfico de drogas na residência do réu, são incompatíveis com a finalidade exclusiva de consumo pessoal.

Ademais, os diálogos extraídos do celular de
EDSON
comprovam que
JEDSON
também comercializava entorpecentes, havendo inclusive menção expressa de que usuários poderiam procurá-lo para adquirir drogas quando
EDSON
não dispunha do produto.

Assim, não há dúvida razoável que justifique a desclassificação para a infração administrativa de posse para consumo pessoal, devendo ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Ademais,
ainda, que o acusado fosse usuário, temos que este fato, não é excludente do crime de tráfico, já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Da embriaguez ao volante

A defesa pleiteia a
absolvição
de
EDSON
quanto ao crime de
embriaguez ao volante
(art. 306 do CTB), alegando insuficiência de provas técnicas para comprovar a alteração da capacidade psicomotora.

O argumento
não
prospera.

Com o advento da Lei nº 12.760/2012, que alterou o art. 306 do CTB, a comprovação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool pode ser feita por diversos meios de prova, não se limitando ao teste de alcoolemia ou exame de sangue.

O § 2º do art. 306 do CTB dispõe expressamente que "a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova".

E neste sentido, é a jurisprudência, vejamos:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ
–(...) Demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe.
O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
.
A alteração da capacidade motora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, consoante o § 2º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pelas Leis nº 12.760/2012 e nº 12.971/2014, poderá ser constatada por teste de alcoolemia ou outros meios de prova em direito admitidos, tais como a prova testemunhal
. (...) (TJ-MG - Apelação Criminal: 00201364320228130702 1 .0000.24.252927-9/001, Relator.: Des.(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 11/07/2024, 8ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/07/2024).

No caso em análise, a embriaguez de
EDSON
foi constatada pelos policiais militares, que relataram, de forma coerente e harmônica, que o réu apresentava sinais evidentes de alteração da capacidade psicomotora, como odor etílico, desordem nas vestes, fala alterada e dificuldade de equilíbrio. Tais sinais foram formalmente registrados no termo de constatação de embriaguez (ID 298449484).

Portanto, a condenação de
EDSON
pelo crime de embriaguez ao volante deve ser mantida, pois amparada em provas suficientes da alteração de sua capacidade psicomotora em razão da influência de álcool.

Da impossibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado

A defesa pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado) em favor de
EDSON.

Para a aplicação da referida causa de diminuição, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (I) primariedade; (II) bons antecedentes; (III) não dedicação a atividades criminosas; e (IV) não integração a organização criminosa.

No caso em análise, embora
EDSON
seja primário e possua bons antecedentes, as circunstâncias do caso concreto evidenciam que ele se dedicava a atividades criminosas, o que impede a aplicação do benefício.

A quantidade e diversidade de drogas apreendidas (maconha e cocaína), a apreensão de dinheiro trocado, a confissão aos policiais de que adquiria drogas para revenda, e, principalmente, os diálogos extraídos de seu celular, que demonstram habitualidade na comercialização de entorpecentes, são elementos que comprovam a dedicação do réu à atividade criminosa.

Ademais, a condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“
Mantida a condenação do acusado pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de demonstração da estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração do referido delito
. Confira-se: AgRg no HC 370.617/RJ, Sexta Turma, Rel . Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 28/11/2017; e HC 408.878/SP, Quinta Turma, Rel. Min . Joel Ilan Paciornik, DJe de 27/9/2017. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 615554 RJ 2020/0251420-2, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).

Portanto, não há como reconhecer o tráfico privilegiado em favor de
EDSON
.

Do regime inicial de cumprimento de pena

Por fim, a defesa pleiteia o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença.

O regime inicial fechado foi corretamente fixado para ambos os réus, considerando o
quantum
das penas aplicadas (superior a 8 anos de reclusão) e a natureza hedionda do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal e do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90.

Não havendo reconhecimento do tráfico privilegiado, que afastaria a hediondez do crime, e sendo as penas superiores a 08 anos de reclusão, o regime inicial fechado é o único cabível, não comportando abrandamento.

Diante do exposto, em consonância com o parecer Ministerial, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025